Tribunal: TJES
Processo: 5000636-77.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-77.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA CLEM MARQUEZ e outros

APELADO: EDUARDO FONSECA MOFATI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL: REJEITADA. MÉRITO: REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LONGEVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VANDA CLEM MARQUES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ADESIO FERREIRA e MARCIA FLORES DA SILVA FERREIRA, para reintegrar os autores na posse de parcela do imóvel denominado "Sítio Dois Irmãos". A apelante argui preliminares de inépcia da inicial e de preclusão da prova testemunhal e, no mérito, alega a não comprovação dos requisitos possessórios pelos autores e a ocorrência de usucapião em favor dela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por suposta ausência de delimitação precisa da área esbulhada; (ii) estabelecer se o direito à produção de prova testemunhal pelos autores precluiu; (iii) verificar se os autores comprovaram os requisitos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho; e (iv) analisar a comprovação da usucapião arguida como matéria de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA.
A petição inicial, ao descrever o imóvel maior e o ato de esbulho como a ocupação da área aos fundos da casa da ré, forneceu elementos suficientes para a individualização da controvérsia e permitiu o pleno exercício do direito de defesa, tanto que a contestação enfrentou diretamente a ocupação apontada. Atingida a finalidade do ato, afasta-se a alegada inépcia.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL: REJEITADA.
O juiz, como destinatário final da prova, detém o poder-dever de determinar, mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias à formação de seu convencimento, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. Não ocorre preclusão para o magistrado em matéria probatória, especialmente em ações possessórias, cuja natureza é eminentemente fática.

MÉRITO:
Os autores/apelados comprovaram o exercício da posse sobre a integralidade do imóvel rural por meio de documentos de administração e pelo desenvolvimento de atividade agrícola, fato corroborado pela prova testemunhal, que foi coesa em afirmar que a área litigiosa sempre integrou a propriedade dos autores.

O esbulho possessório restou caracterizado pela alteração do estado fático do imóvel, com a privação da posse dos apelados sobre a parcela de terra ocupada, ato confessado pela própria apelante, que admitiu a utilização da área com a abertura de um portão e a construção de benfeitorias.

A usucapião, embora arguível como matéria de defesa em ações possessórias nos termos da Súmula 237 do STF, demanda a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo lapso temporal exigido em lei, ônus probatório do qual a ré/apelante não se desincumbiu.

A prova oral produzida foi preponderante ao indicar que o esbulho era recente, o que, por consequência lógica, afasta a alegação de posse longeva necessária à configuração da usucapião. A valoração da prova testemunhal realizada pelo juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as testemunhas, deve ser prestigiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A petição inicial de ação possessória que permite a clara identificação da área controvertida e o pleno exercício da ampla defesa não se considera inepta por ausência de delimitação geodésica.

Não há preclusão para o magistrado em matéria probatória, podendo determinar a produção de provas que considere pertinentes à solução da lide, com fundamento no art. 370 do CPC.

Em ação de reintegração de posse, comprovados pelo autor a posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pelo réu, impõe-se a procedência do pedido, nos termos do art. 561 do CPC.

O acolhimento da usucapião como matéria de defesa (Súmula 237 do STF) depende de prova robusta dos requisitos legais, cujo ônus recai sobre o réu que a alega.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 370 e 561; Código Civil, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000636-77.2023.8.08.0032

APELANTE: VANDA CLEM MARQUES

APELADO: ADESIO FERREIRA E MARCIA FLORES DA SILVA FERREIRA

JUIZ DE DIREITO:
DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VANDA CLEM MARQUES
em face da r. sentença de ID 14082703, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada originariamente por EDUARDO FONSECA MOFATI, sucedido processualmente por
ADESIO FERREIRA
e
MARCIA FLORES DA SILVA FERREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais (ID 14082704), a Apelante suscita, em sede preliminar: (i) a nulidade processual decorrente da preclusão do direito dos Apelados de produzir prova testemunhal, porquanto não teriam se manifestado no prazo assinalado pelo juízo para especificação de provas ; e (ii) a inépcia da petição inicial, por ausência de delimitação precisa da área supostamente esbulhada, o que, segundo aduz, tornaria o provimento jurisdicional inexequível. No mérito, sustenta, em suma, (iii) que os Apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior e a ocorrência do esbulho na data alegada; (iv) as provas documentais, especialmente fotografias, demonstram a antiguidade de sua ocupação e a inexistência de lavoura de café na área litigiosa, infirmando a tese autoral; e (v) deve ser reconhecida a usucapião como matéria de defesa, com base na Súmula 237 do STF, por exercer posse mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de 20 anos. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14082707, os Apelados rechaçam as preliminares, defendendo a aptidão da inicial e a regularidade da produção probatória. No mérito, aduzem que: (i) a posse anterior e o esbulho restaram devidamente comprovados pela prova documental e testemunhal produzida; (ii) a discussão sobre usucapião é incabível no rito possessório ; e (iii) o recurso não deve ser recebido com efeito suspensivo, nos termos da legislação processual. Concluem, pleiteando o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

Lembro que a sentença recorrida (ID 14082703) acolheu o pleito inicial, fundamentando que os Autores/Apelados comprovaram satisfatoriamente a sua posse anterior e o esbulho praticado pela Ré/Apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, iniciando pela prelimnares suscitadas.

- PRELIMINAR - Da Inépcia da Petição Inicial -

A Apelante argui, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que os Apelados não delimitaram com precisão a área objeto do esbulho, o que inviabilizaria a defesa e a própria execução de eventual sentença de procedência.

A preliminar, não merece acolhimento.

A petição inicial de uma ação possessória, embora deva individualizar a área litigiosa, não exige um rigor formal geodésico, bastando que forneça elementos suficientes para que a parte adversa compreenda a extensão da pretensão e possa exercer seu direito de defesa de forma plena.

No caso em tela, os Apelados descreveram a propriedade maior ("Sítio Dois Irmãos") e o ato de esbulho como sendo a abertura de um portão e a ocupação da área "aos fundos da casa" da Apelante, onde teriam sido construídos um galinheiro, canil e pocilga.

Tal descrição, complementada pelas fotografias e documentos que instruíram o feito, permitiu à Apelante identificar inequivocamente a área em disputa, tanto que sua contestação e suas alegações finais enfrentaram diretamente a ocupação deste espaço, apresentando fotografias do local , argumentos sobre a antiguidade do portão e até mesmo uma planta da área que entende ser sua por usucapião.

A defesa exercida de forma exauriente pela Apelante demonstra, por si só, que a finalidade do ato processual foi atingida e que não houve qualquer prejuízo à identificação da área objeto do pedido reintegratório, restando integro o devido processo legal.

Dessa forma, tendo a exordial permitido a clara identificação da controvérsia e o pleno exercício do direito de defesa,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial
.

- PRELIMINAR - Preclusão da Prova Testemunhal -

A Apelante argumenta, ainda, que o direito dos Apelados de produzir prova testemunhal estaria precluso, uma vez que não teriam se manifestado no prazo de 10 (dez) dias fixado na decisão saneadora para a especificação das provas.

Sem razão, contudo.

Ainda que se reconheça a inércia da parte autora no prazo assinalado, é cediço que o magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de determinar, mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias à formação de seu convencimento, com vistas à busca da verdade real e ao justo deslinde da controvérsia.

Trata-se de poder-dever que está expressamente previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o Juízo
a quo
, ao designar a audiência de instrução e julgamento, considerou a prova oral imprescindível para a elucidação dos fatos, mormente em uma demanda possessória, matéria eminentemente fática.

A oitiva das testemunhas, portanto, não representou uma faculdade da parte, mas uma necessidade do Magistrado para a correta prestação jurisdicional.

Vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não há preclusão para o magistrado em matéria probatória, podendo este determinar a realização de provas que considere pertinentes, ainda que a parte tenha se quedado inerte.

Ademais, a decisão de ouvir as testemunhas não acarretou prejuízo à defesa da Apelante, a qual teve plena oportunidade de contraditar as testemunhas e de produzir sua própria prova oral, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em nulidade, impondo-se a
rejei
ção d
a preliminar de preclusão
.

- MÉRITO -

Superadas as questões preambulares, adentro ao cerne da controvérsia recursal.

A concessão da reintegração de posse, como é sabido, subordina-se à comprovação, pela parte autora, dos requisitos cumulativos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, configura-se pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Em ações desta natureza, a discussão se restringe ao
ius possessionis
(direito de possuir), sendo, em regra, irrelevante a discussão acerca do
ius possidendi
(direito à posse, fundado na propriedade).

No caso dos autos, a sentença objurgada concluiu restarem demonstrados pelo Autor-Apelado, a sua posse e o esbulho praticada pela Requerida-Apelante. E, após examinar detidamente o conjunto fático-probatório, entendo que o pronunciamento de primeiro grau não merece reparos.

Os Apelados demonstraram o exercício da posse sobre a integralidade do "Sítio Dois Irmãos", por meio de documentos de administração da propriedade, bem como, pelo desenvolvimento de atividade agrícola, fato este corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução.

As testemunhas arroladas pela parte autora foram coesas ao afirmar que a área litigiosa sempre integrou a propriedade rural dos Autores e que a ocupação pela Apelante, com a abertura do portão e a construção das benfeitorias, é fato recente.

O esbulho, por sua vez, restou caracterizado pela alteração do estado fático do imóvel, com a privação da posse dos Apelados sobre a parcela de terra ocupada, ato confessado pela própria Apelante, que, embora negue a ilicitude, admite utilizar a área aos fundos de sua residência.

A Apelante, por outro lado, não logrou êxito em infirmar as provas produzidas pelos Apelados. As fotografias que junta, embora demonstrem o uso do local, não são capazes, por si sós, de comprovar uma posse com lapso temporal superior a vinte anos, como alegado.

A oxidação em um portão de metal ou o aspecto envelhecido de construções rústicas podem ocorrer em período muito inferior, não se prestando a constituir prova irrefutável da antiguidade da posse nos termos e para os fins pretendidos.

Quanto à tese defensiva de usucapião, arguida com base na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, cumpre assentar que, embora admissível como matéria de defesa em ações possessórias, seu acolhimento tem o condão único de afastar a pretensão reintegratória, por demonstrar que a posse do réu não é injusta. Não é possível, nesta via processual, a declaração de aquisição do domínio, que demanda, como bem pontuou o juízo de piso, ação própria com rito específico.

No caso, a prova oral produzida foi preponderante para o convencimento de que o esbulho era recente, o que, por via de consequência lógica, afasta a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal necessário à configuração da usucapião.

A valoração da prova testemunhal pelo juiz da causa, que tem contato direto com as testemunhas, deve ser prestigiada por esta instância revisora, salvo se houver nos autos elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não tendo a Apelante comprovado a sua posse longeva e com
animus domini
, e tendo os Apelados, por outro lado, se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 561 do CPC, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.